Tribunal: STF
Processo: RE 1339416
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO: ISENÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.116/SP. TEMA 135 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — PORTE DE RETORNO DOS AUTOS — ISENÇÃO EM RELAÇÃO AO INSS — INEXISTÊNCIA — NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. Os recursos do Instituto Nacional do Seguro Social interpostos perante a Justiça do Estado de São Paulo após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 11.608, 29 de dezembro de 2003, devem vir acompanhados do recolhimento do porte de remessa e de retomo, sob pena de deserção” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24, o § 20 do art. 98 e o inc. II do art. 145 da Constituição da República.



    Sustenta que “o v. Acórdão entendeu devido o recolhimento de porte de retorno em recurso de agravo de instrumento da Autarquia, mesmo diante de lei estadual que isenta o Instituto da taxa judiciária, se baseando na inconstitucional redefinição do conceito de taxa” (fl. 2, e-doc. 12).



    Argumenta que, “em sede de agravo de instrumento, foi negado seguimento ao recurso por decisão monocrática do Eminente Relator devido à ausência do recolhimento do porte de retorno pela autarquia. Fundamenta-se a decisão no sentido de que a Lei Estadual nº 11.608/03, que dispõe sobre a taxa judiciária, ao revogar a Lei Estadual nº 4.952/85, tornou exigível o pagamento do porte de retorno pelo INSS” (fl. 2, e-doc. 12).



    Salienta que “o porte de retorno dos autos foi excluído do conceito de taxa judiciária pela Lei nº 11.608/03, de acordo com o inciso II do parágrafo único do artigo 2º (…) Significa dizer que o preparo recursal foi incluído como taxa judiciária, ao mesmo tempo em que o porte de remessa e retorno foi retirado desse mesmo conceito (…) a nova lei impôs o pagamento de dois valores distintos, sendo um a taxa judiciária correspondente ao preparo do recurso e outro relativo ao porte de remessa e retorno do mesmo. Incidiu assim em flagrante ‘bis in idem’, cobrando duas vezes pelo mesmo fato gerador. E isso porque o preparo recursal engloba o porte de retorno” (fl. 5, e-doc. 12). 



    Assinala que “o preparo nada mais é que o adiantamento das custas, sendo assim a própria taxa judiciária (...) ao se falar em preparo recursal está-se referindo igualmente ao que a Lei Estadual tratou como taxa decorrente de prestação de serviço público de natureza forense nos recursos (...) o porte de remessa e retorno se insere no conceito de preparo recursal, como sendo um dos serviços forenses prestados quando da interposição de recursos” (fl. 6, e-doc. 12).



    Ressalta que “as custas forenses e as taxas judiciárias são expressões sinônimas. Isso porque as custas forenses são a remuneração devida pelo contribuinte ao Estado em virtude da prestação de um serviço específico e divisível prestado por esse último (como é o serviço da Secretaria dos Tribunais ou do distribuidor, por exemplo)” (fl. 10, e-doc. 12).



    Assevera que, “sendo o INSS isento de taxa judiciária, e sendo o porte de remessa e de retorno uma taxa judiciária, conclui-se que há isenção da autarquia também no que se refere ao porte de remessa e de retorno” (fl. 13, e-doc. 12).



    Pede seja “esta reformada para que esteja dispensada a Autarquia do recolhimento de porte de retorno” (fl. 15, e-doc. 12).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 135, este Supremo Tribunal concluiu ser o Instituto Nacional do Seguro Social isento do pagamento de despesas com porte de remessa e de retorno:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (DJe 5.4.2016).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.336.255, de minha relatoria, DJe 26.7.2021; Recurso Extraordinário n. 1.337.509, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.307.536, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.297.073, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.5.2021. 



    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.116-RG, cassar o julgado recorrido e determinar o processamento do feito, superando-se o óbice da inexigibilidade do recolhimento do porte de remessa e retorno pelo Instituto Nacional do Seguro Social (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora